Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725811-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA EMBARGADO: PEDRO GUSTAVO VENTURA WOLLNY D E C I S Ã O Manifeste-se o autor-recorrido, em cinco dias, sobre as alegações do embargante e sobre o doc. de ID. 21999464, especificamente sobre a viabilidade de cumprimento específico da obrigação imposta pela sentença. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito